Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-33.2019.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003485-33.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA - CNPJ: 12.751.972/0001-05 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. SUBMEDIÇÃO DE CONSUMO. REFATURAMENTO. ERRO ATRIBUÍVEL À CONCESSIONÁRIA. LIMITAÇÃO A TRÊS CICLOS DE FATURAMENTO. ART. 113, I, DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1.368/STJ. LEI N. 14.905/2024. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização, para declarar a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo que extrapolaram os três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação e a título de danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
improcedência dos pedidos iniciais;
(ii)
subsidiariamente, adequação dos índices de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a legalidade do refaturamento promovido pela concessionária em razão de submedição de consumo imputável a seus prepostos;
(ii)
verificar a configuração de dano moral à pessoa jurídica em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica;
(iii)
examinar a viabilidade de condenação em lucros cessantes;
(iv)
definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre concessionária de serviço público essencial e o usuário final, com incidência da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova.

5. Nas hipóteses de submedição de consumo de energia elétrica decorrente de falha atribuível à concessionária, a cobrança retroativa limita-se aos três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, nos termos do art. 113, I, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010.

6. A limitação temporal do refaturamento decorre dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, a obstar a transferência ao usuário de ônus desproporcional originado em falha da fornecedora.

7. A pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, desde que demonstrada ofensa concreta à sua honra objetiva, consubstanciada em abalo à imagem, à reputação ou à credibilidade no mercado, não se admitindo presunção do prejuízo.

8. A condenação em lucros cessantes exige prova segura da frustração de ganho certo e determinado, mostrando-se inviável a fixação de indenização a ser apurada em liquidação quando ausente comprovação documental idônea da perda de receita.

9. O afastamento das condenações indenizáveis torna prejudicado o pedido subsidiário de readequação dos índices de correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido para afastar os danos materiais e morais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 14, e 86, caput; Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, art. 113, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1005194-82.2021.8.11.0086, ApCiv 1000830-75.2023.8.11.0093.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença de procedência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização n. 1003485-33.2019.8.11.0037, ajuizada por S
UPERMERCADO RODRIGUES LTDA.
.

Na
petição inicial
, o autor relatou ter sido surpreendido com cobrança retroativa imposta de forma unilateral pela concessionária, referente a suposto acúmulo de consumo não faturado no período de abril/2016 a abril/2019, no importe total de R$ 404.252,60 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), relativo às Unidades Consumidoras n. 6/170110-1 e n. 6/799323-1, vinculadas ao seu estabelecimento comercial.

Asseverou que o débito decorreria de
“leitura a menor” efetuada
pelos próprios prepostos da requerida ao longo do triênio, apesar de regularmente adimplidas as faturas expedidas à época, e informou que o fornecimento de energia havia sido interrompido em razão da inadimplência das faturas de recuperação de consumo.

Postulou, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do serviço e, no mérito, o cancelamento das cobranças e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e lucros cessantes (id. 350716911).

A tutela de urgência foi deferida (id. 350716917).

Na
contestação
, a requerida sustentou a regularidade do refaturamento, sob o argumento de que teria identificado manipulação de leituras praticada por seus leituristas, com a apuração do consumo real somente em abril/2019. Além disso, refutou os danos materiais e morais pleiteados, por ausência de prova do efetivo prejuízo (id. 350716943).

Foi realizada perícia técnica, cujo laudo concluiu pela inexistência de anormalidades técnicas nas unidades consumidoras e apontou compatibilidade entre a atividade comercial da autora e o montante objeto da recuperação pretendida pela concessionária.

Contudo, pontuou que o refaturamento não poderia ter ultrapassado o quantitativo contido no somatório dos três ciclos de faturamento anteriores, nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (id. 350718427).

Na
sentença
, o Juízo de origem fundamentou que, embora reconhecido o subfaturamento, a sua origem repousa na conduta dos próprios prepostos da concessionária, o que atrai a incidência do art. 113, I, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, tida por abusiva a exigência cumulativa de 36 (trinta e seis) meses em ato único.

Declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação que extrapolaram os três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente e condenou a requerida ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Estabeleceu que, quanto aos danos morais, o valor deveria ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da citação; quanto aos lucros cessantes, deveria ser acrescido de correção monetária e juros moratórios, ambos a contar da data da citação.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (id. 350718439).

Opostos embargos de declaração pela Energisa, foram rejeitados (id. 350718442).

Nas
razões recursais
, a apelante pontua que a limitação temporal adotada na sentença desconsidera o fato, atestado pela prova pericial, de que a energia elétrica foi efetivamente consumida pela apelada, de modo que a aplicação irrestrita do art. 113, I, da Resolução ANEEL n. 414/2010 conduziria ao enriquecimento sem causa do consumidor.

Aduz a ausência de prova da extensão dos prejuízos materiais, a inviabilizar a condenação em lucros cessantes, ainda que remetidos à liquidação, e impugna o dano moral, ao fundamento de que o corte teve por lastro débito real.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela adoção exclusiva da Taxa Selic para cálculo dos consectários legais, ou para que seja aplicada a taxa Selic integral até 29/agosto/2024 e, a partir de então, o IPCA para a correção monetária e a taxa legal para juros moratórios (id. 350718443).

Nas
contrarrazões
, o autor requer o desprovimento do apelo (id. 350718448).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal
resum
e-se a verificar a legalidade do refaturamento promovido pela concessionária de energia elétrica em razão de
submedição
de consumo, além da existência de danos indenizáveis (lucros cessantes e dano moral) e os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

O recurso comporta parcial provimento, no que tange ao pedido de afastamento dos danos indenizáveis.

A lide deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo envolvendo concessionária de serviço público essencial, com aplicação, portanto, da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva (CDC, arts. 6º, VIII, e 14).

Nos casos de submedição de consumo de energia elétrica, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL - aplicável à época - disciplina o refaturamento, estabelecendo, em seu art. 113, I, que, quando o erro decorrer de falha da concessionária, a cobrança retroativa deve se limitar aos três ciclos de faturamento imediatamente anteriores.

Essa limitação visa resguardar o consumidor contra cobranças excessivas e preservar o equilíbrio contratual, em observância à vedação à transferência de ônus desproporcional decorrente de falha exclusiva da fornecedora.

Nesse contexto, embora o consumo efetivo de energia deva ser considerado, não se admite a imposição de cobrança retroativa ampla quando o erro decorre da própria concessionária, hipótese em que não se configura enriquecimento sem causa do consumidor, mas aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

No caso concreto, a perícia técnica confirmou a existência de submedição do consumo nas unidades da parte autora. Contudo, a própria apelante registrou que essa irregularidade decorreu de erro imputável aos prepostos da própria concessionária.

Assim, correta a sentença ao limitar o refaturamento aos três ciclos anteriores, nos termos do art. 113, I, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

No que tange aos danos morais, é cediço que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, consistente em abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado. Todavia, esse dano não é presumido e exige prova concreta do prejuízo experimentado.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “
para a configuração do dano moral à pessoa jurídica é necessária a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, com efetivo abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado
” (TJMT, ApCiv 1005194-82.2021.8.11.0086, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 22/10/2025).

No caso concreto, embora tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia elétrica, essa circunstância, por si só, não conduz automaticamente à configuração do dano moral indenizável.

Isso porque o mero corte do serviço não implica, de forma presumida, abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

A interrupção do serviço, ainda que posteriormente considerada indevida sob determinados aspectos, não é situação que, isoladamente, seja apta a macular a reputação da empresa perante terceiros, porquanto pode decorrer de múltiplas causas ordinárias no ambiente negocial sem que isso, necessariamente, implique descrédito no mercado ou perda de confiança por parte de clientes.

Logo, ausente demonstração de efetiva lesão à honra objetiva, não se configura o dano moral indenizável.

Quanto aos lucros cessantes, sua indenização exige prova segura da frustração de ganho certo e determinado, pois não basta mera alegação ou presunção de prejuízo.

Sobre o assunto, este Tribunal entende que “
a indenização por lucros cessantes depende de demonstração documental idônea da renda habitual ou da efetiva frustração de ganho certo e determinado
” (TJMT, ApCiv 1000830-75.2023.8.11.0093, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04/02/2026).

Na hipótese, não há nos autos comprovação documental apta a demonstrar a efetiva perda de receita ou a frustração de lucros certos em decorrência da conduta da concessionária, de modo que se mostra inviável a manutenção da condenação genérica a ser apurada em liquidação de sentença.

Assim, impõe-se o afastamento da condenação em lucros cessantes.

Por fim, afastados os danos indenizáveis, fica prejudicado o pleito de correção dos índices de correção monetária e dos juros de mora aplicáveis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, mantidos os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, são devidos na proporção de 50% pela parte autora e 50% pela parte requerida, vedada a compensação (art. 85, § 14, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026